Tribunal: TJES
Processo: 5013145-55.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013145-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO SANTOS MOTTA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013145-55.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
THIAGO SANTOS MOTTA

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. AUXÍLIO MATERIAL PRESTADO PELA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por THIAGO SANTOS MOTTA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, alegando, em síntese, que seu voo de volta que sairia de Aracajú/Sergipe às 19h:50min do dia 26/03/2024 com conexão em Recife/Pernambuco às 22h30min e chegada às 00h55min do dia seguinte em Vitória/Espírito Santo, foi cancelado no momento em que estava no aeroporto. Por tal razão, a empresa ré realocou o requerente em novo voo de conexão, LA 3221, da companhia “LATAM”, com sentido a Guarulhos/São Paulo e horário de partida às 3h25min do dia 27/03/2024, chegando em Vitória às 07h00min. Dessa forma, requer ser indenizado pelos danos morais sofridos.

(2). O Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Não houve apresentação de contrarrazões.

(3). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente não logra êxito em comprovar quaisquer danos sofridos pelo atraso do voo. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso de voo pode gerar dano moral se houver provas de prejuízos e o atraso for superior a quatro horas. No caso dos autos, em que pese ser fato incontroverso o atraso de 6 horas na viagem do Recorrente, trata-se de um voo de retorno, em que não houve prova de nenhum prejuízo moral significativo sofrido pelo Recorrente, além da mera demora. Além disso, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a Recorrida prestou assistência material ao Recorrente com hospedagem, alimentação, bem com disponibilização de um voucher no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

(5). Ademais, apesar do Recorrente alegar que foi obrigado a realizar uma conexão indesejada em Guarulhos/SP, o que aumentou o tempo total de permanência em voo, observa-se que pelas próprias declarações da inicial, o voo originariamente contratado não se tratava de um voo direito, eis que também possuía uma conexão em Recife.

(6). Assim, não comprovada a efetiva ocorrência da lesão imaterial,
não merece acolhida a pretensão recursal, mantendo-se em sua inteireza a r. sentença.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)